Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710037-18.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE PEREIRA CAMPOS 28831535153 APELADO: SEBASTIAO BUENO, MANOEL RODRIGUES CAMPOS NETO D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a apelante (MARIA JOSE PEREIRA CAMPOS – ME) para se manifestar acerca da possível preclusão (lógica e consumativa) das matérias trazidas à baila nas preliminares suscitadas. A uma, porque o recolhimento da preparo recursal por quem pleiteia o benefício configura preclusão lógica, inviabilizando a concessão da benesse. A duas, porque as questões atinentes à regularidade da citação editalícia do primeiro réu foi objeto do pretérito recurso de agravo de instrumento (no 0731932-90.2023.8.07.0000), manejado pela requerente/apelante. De igual modo, intime-se a apelante para se manifestar acerca da possível inovação recursal, no que tange ao inédito argumento de “dívidas provenientes de agiotagem”. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator